Tribunal: STF
Processo: Rcl 49456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor dos representantes legais da empresa EMPRESA PEDROSA LTDA, em que aponta como autoridade reclamada o Ministério Público do Trabalho na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 no Inquérito Civil nº 002320.2020.06.000/1.



    Os reclamantes afirmam que são partes investigadas no referido Inquérito Civil e que formularam pedido de vistas no procedimento, que teria sido indeferido pelos Procuradores do Trabalho que conduzem a investigação.



    Argumentam que os membros do Ministério Público do Trabalho justificaram a recusa de acesso em razão da necessidade de sigilo e como meio de garantir a eficácia das diligências investigatórias em andamento.



    Acrescentam que “O procedimento foi convertido em inquérito civil, vindo aos ora RECLAMANTES, na condição de legítimos sócios da empresa pré-falada, formular, através de advogado, pedido de vistas. Entretanto, para completo espanto da defesa técnica, o vosso requerimento de acesso aos autos restou INDEFERIDO (por despacho firmado eletronicamente pelos Procuradores do Trabalho da 6ª Região)” (eDOC 1, p. 2)



    Requerem, portanto, o acesso aos autos do Inquérito Civil nº 002320.2020.06.000/1. (eDOC 1).



    Solicitei informações ao reclamado (eDOC 7).



    As informações foram prestadas (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos da ementa a seguir descrita:



    “RECLAMAÇÃO. A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO SUBSTITUTIVA DO ATO RECLAMADO TORNA PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO, POR PERDA DE OBJETO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INQUÉRITO CIVIL SOB SIGILO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE VISTA DOS AUTOS A ADVOGADO A FIM DE EVITAR O COMPROMETIMENTO DO RESULTADO ÚTIL DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. O superveniente arquivamento do inquérito civil, cujos autos se intenta acessar, bem como a juntada, em ação ajuizada contra a parte investigada, dos elementos de informação ali colhidos, tornam prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado, praticado em sede de procedimento investigatório de natureza cível, e a Súmula Vinculante 14, que versa sobre procedimento investigatório conduzido por órgão dotado de competência de polícia judiciária. 4. A decretação de sigilo em inquérito civil, por decisão fundamentada, pautada na preservação do resultado útil das investigações, não ofende a Súmula Vinculante 14 por se tratar de procedimento de natureza cível, facultativo e inquisitorial, prescindindo do contraditório e da ampla defesa. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 15).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifica-se que os autos do Inquérito Civil ao qual se requer acesso foram arquivados. O arquivamento pode ser confirmado em consulta processual na página eletrônica da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região - relatório de arquivamento de 5.10.2021.



    Outrossim, com o fim das investigações, os elementos de informação obtidos fazem parte da Ação Rescisória n. 0000965-53.2021.5.06.0000. Portanto, considerando que os reclamantes são partes nesta ação rescisória, as peças podem ser acessadas na referida ação.



     Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Outrossim, com informação de mais importante, registre-se que o Ministério Público do Trabalho em Pernambuco finalizou as diligências investigatórias do referido Inquérito Civil 002320.2020.06.000/1 em 04/10/2021, tendo já promovido a Ação Rescisória n. 0000965-53.2021.5.06.0000 na mesma data distribuída, por competência originária, ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, especificamente ao gabinete da Exma. Desembargadora Maria das Graças de Arruda França, requestando a rescisão dos acordos simulados que foram objeto do referido inquérito civil, no bojo da qual foram apresentados todos os elementos de prova reunidos na investigação no sentido da existência das referidas fraudes.”(eDOC 10, p. 7).



    Nessa toada é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 1. O agravo que se limita repisar os argumentos da reclamação, calcados no descumprimento da Súmula Vinculante nº 14, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. A juntada, no bojo de ação penal pública, do procedimento investigatório ao qual o reclamante pretendia acesso, e a informação de que os autos estão disponíveis na 1ª Promotoria de Justiça de Rio Claro tanto para a Defesa como para a Ordem dos Advogados do Brasil, justificam a extinção da ação pela perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Rcl 33.460 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe n. 169, de 5.8.201



    Ademais, conforme ressaltou o Ministério Público “O arquivamento do inquérito civil, somado à exposição de seus elementos na ação rescisória, aniquilam o narrado interesse de acesso, da reclamante, às peças inquisitoriais, e determinam a negativa de seguimento à reclamação, por perda de objeto.” (eDOC 15, p. 8).



    Por fim, consigno que a Súmula Vinculante n. 14 é aplicada apenas a procedimentos administrativos de natureza penal, sendo incorreta sua observância naqueles de natureza cível. 



    Colhe-se do voto do Ministro Celso de Mello (PSV 1-6/DF, rel. Min. Menezes Direito): 



    “(...) formulou-se, na espécie, (...) proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus) o direito de acesso já reconhecido em lei aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo”.



     Assim, verifica-se descompasso entre o pedido e o que disposto na Súmula 14. No mesmo sentido, menciono decisão proferida na RCL n. 9.677/ES, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16.4.2010 e no seguinte acórdão, de minha relatoria:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 8458 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 19.09.2013)



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. 



    Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente